Tribunal: TJDFT
Processo: 0029152-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0029152-70.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TANIA S LEMOS NOGUEIRA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO. SECRETARIA DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO IRREGULAR. FÉRIAS DEVIDAS. LEI DISTRITAL No 1.169/96. 1 - Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Incontroverso, no caso em apreço, ter a autora/recorrente exercido a função de enfermeira, no período 29/09/2006 a 28/09/2008, com lastro em contrato temporário celebrado com o réu/recorrido, subseqüentemente prorrogado, datando seu termo final de 19/10/2011. 3 - A prorrogação irregular do contrato temporário, que vem a ser declarado nulo, não impede o pagamento das verbas rescisórias, dispostas na Lei 1.169/96, aí se incluindo férias. O não pagamento desta verba ensejaria ao Estado o seu enriquecimento ilícito. Dessa, forma, mostra-se correta a decisão que condenou o réu/recorrente ao pagamento de férias integrais correspondente ao período entre Setembro/2010 a Setembro/2011, acrescido de 1/3, corrigido monetariamente a partir do desligamento da autora/recorrente, tendo em vista que o réu/recorrente não comprovou a realização do pagamento, nem impugnou o montante vindicado, 4 - As férias no período relativo a setembro de 2011 e outubro de 2012 não são cabíveis, pois não se completou um mês de serviço nesse período a justificar o pagamento. 5 - Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6 - Em razão sucumbência recíproca cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. 1 - Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade. No caso, o pontos indicados nos embargos de declaração foram devidamente abordados no acórdão embargado, não existindo qualquer dos vícios mencionados. 3 - Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4 - Recurso conhecido, mas rejeitado. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Isento de preparo por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais, dentre os quais verifico de pronto estar presente o requisito do prequestionamento da matéria, vez que o dispositivo constitucional foi devidamente levantado e/ou incluído (art. 37, inciso IX, da CF/88), assim como debatido no acórdão recorrido. Além disso, restou decidido pelo e. STF, em julgamento virtual finalizado em 21 de maio de 2020, que, por maioria, ao apreciar o Tema de repercussão geral 551, negou provimento ao recurso extraordinário (1.066.677) para estabelecer a tese de que os servidores temporários não possuem direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas com o acréscimo do terço constitucional. Porém, estabeleceu duas exceções, quais sejam: expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Desse modo, como regra, não há direito do servidor temporário ao recebimento das verbas de natureza trabalhista após o encerramento do contrato, pois essa relação possui natureza jurídico-administrativa e não gera vínculo com a administração pública, seja pela Consolidação das Leis Trabalhistas, seja em razão de um estatuto. No mais, a regra estabelecida é ressalvada nas hipóteses de desconfiguração dos requisitos da temporariedade e a excepcionalidade, quando se tem prorrogações contratuais sucessivas e por repetidas vezes, sem qualquer fundamento, ou quando o dispositivo legal regulamentador da contratação do servidor temporário prevê o pagamento de tais verbas. Com efeito, segue decisão: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.” Por fim, não se aplica ao caso as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme previsão do art. 1.030, inciso I, do CPC. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal